Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722014-92.2019.8.07.0003 REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNB, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNB, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNB, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNB, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNB, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNB APELANTE: TATIANA FERREIRA DOS SANTOS MORAIS, KATIA FERREIRA DOS SANTOS, JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS, DJANIRA FERREIRA BATISTA DOS SANTOS, CINTIA FERREIRA DOS SANTOS DE SANTANA APELADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença (Num. 22430081), in verbis: 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Vicente Paulo Abilio dos Santos (“Autor”) em desfavor de Banco Pan S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em junho de 2019, mantinha contrato de empréstimo consignado com o Banco de Brasília, cujas parcelas eram debitadas de sua aposentadoria; (ii) à época, restavam dezenove parcelas de aproximadamente R$ 308,00; (iii) nesse período, recebeu ligação de um funcionário do réu que lhe propôs um novo empréstimo consignado, em valor suficiente para quitar a dívida com o Banco de Brasília e com uma parcela menor, no valor de R$ 265,00; (iv) aceitou a proposta por meio de telefone e o réu enviou um motoboy para colher a sua assinatura. 3. Assevera que: (i) o contrato enviado estava com todos os dados cadastrais e cláusulas essenciais em branco; (ii) o contrato assinado em branco era um contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 9.535,80, que foi depositado em sua conta-corrente; (iii) o empréstimo deveria ser pago em setenta e duas parcelas de R$ 265,00. 4. Relata que: (i) após o primeiro empréstimo, nos meses de julho e agosto de 2019, sem nenhuma autorização, o réu depositou novos valores em sua conta-corrente, supostamente em decorrência de dois contratos de empréstimo consignado e um contrato de cartão de crédito consignado; (ii) em 29.07.2019, foi realizado um depósito em sua conta-corrente, no valor de R$ 11.251,15, decorrente de um dos empréstimos não autorizados; (iii) tentou cancelar o empréstimo com o réu, sem sucesso; (iv) o empréstimo gerou a obrigação de pagar setenta e duas prestações de R$ 317,17. 5. Argumenta que: (i) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor; (ii) o empréstimo deve ser rescindido por não ter havido manifestação de vontade; (iii) ao assinar o documento em branco, não tinha conhecimento do que estava contratando; (iv) foi induzido em erro; (v) o réu deve restituir em dobro todos os valores descontados; (vi) sofreu dano moral. 6. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: c) A concessão de tutela antecipada de urgência e posterior confirmação na sentença, para que seja expedido ofício ao INSS e ao Banco Réu, para que sejam suspensos os descontos operados na aposentadoria do Autor especificamente no que se refere às parcelas do contrato de empréstimo consignado no 328322432-1 e ainda para que não sejam realizados gerados novos depósitos na conta do Sr. Vicente sem o seu consentimento expresso e por escrito de concordância com o referido empréstimo; (id. 50388229 - Pág. 14). 7. Ao final, aduz os pedidos abaixo: e) A declaração de nulidade do contrato de empréstimo no 328322432-1 por vício de vontade, nos termos do art. 171, II, do Código Civil; f) A condenação do Banco Réu a restituir em dobro todos os valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto, somados ainda a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; g) A condenação do Banco Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo conjunto de motivos já demonstrados; (id. 50388229 - Pág. 14). 8. Deu-se à causa o valor de R$ 21.251,15. 9. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 10. O benefício da gratuidade da justiça foi deferido ao autor. Tutela Provisória 11. O pleito provisório foi deferido (id. 55117559). Contestação 12. O réu foi citado e juntou contestação na qual alega que: (i) o autor firmou contrato com a instituição financeira por meio de contrato digital – assinatura eletrônica mediante biometria facial; (ii) o autor concordou com todos os termos do contrato, inclusive com o depósito de R$ 11.251,15 em sua conta; (iii) não houve fraude e o autor não pode alegar desconhecimento acerca da contratação; (iv) a contratação por meio de plataforma digital é válida; (v) o autor recebeu o valor acordado e se beneficiou do contrato; (vi) não houve dano moral; (vii) é descabida a devolução em dobro dos valores cobrados; (viii) o autor litiga de má-fé. 13. Alfim, requer a condenação do autor por litigância de má-fé e pugna pela improcedência dos pedidos veiculados na inicial. 14. O réu juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. Réplica 15. O autor manifestou-se em réplica, rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial. Provas 16. Intimadas a se manifestar acerca da produção de provas, as partes nada requereram. Habilitação 17. Diante do noticiado falecimento do autor, foram habilitados os seus sucessores. 18. Em seguida, os autos vieram conclusos. Os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes e a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Nas razões da apelação (Num. 22430083) os autores pedem, inicialmente, que seja deferida tutela recursal de urgência para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário do falecido até decisão final. Afirmam que a sentença revogou a tutela provisória deferida para suspender o desconto e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor depositado, no entanto, o perigo de dano é evidente, pois o desconto incide sobre a aposentadoria e compromete a manutenção da família. No mérito, sustentam que, sem o consentimento do autor, o Banco réu depositou em sua conta valores decorrentes dos seguintes contratos: empréstimo consignado no 327672862-7 (processo no 0711431-48.2019.8.07.0003), contrato de cartão de crédito consignado n° 0229728109566 (processo no 0717829-11.2019.8.07.0003) e empréstimo consignado n° 328322432-1 no valor de R$ 11.251,15 (objeto dos presentes autos). Alegam que a contratação vulnerou os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como evidenciou defeito na negociação decorrente do erro na declaração de vontade. Afirmam que as informações trazidas no contrato não são suficientes para legitimar a vontade de contratar e que, em razão do vício de consentimento, o negócio jurídico deve ser anulado. Acrescentam que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou Ação Civil Pública para discutir o procedimento adotado na hora da contratação pelo Banco em desfavor dos consumidores idosos (0012675-64.2016.8.07.0001), sendo o pedido julgado procedente para, entre outros, determinar que o banco se abstenha de realizar empréstimos sem o consentimento do consumidor e enviar cartões de crédito sem prévia solicitação. Acrescentam que tal determinação foi descumprida, uma vez que o autor não consentiu com o empréstimo consignado nem solicitou cartão de crédito. Aduzem que no julgamento do Resp 586316/MG, reconheceu-se que o contratante consumidor e idoso seria hipervulnerável. Acrescentam que, ainda que se compreenda que estão aptos a celebrar negociações eletrônicas, presumível suas limitações para negociar numa sociedade moderna. Afirmam que o contratante falecido foi conduzido pelo representante do banco a assinar o contrato em branco, que foi abusivamente preenchido pelo Réu. Ainda, aduz que, após o preenchimento, ele não foi entregue para o consumidor mesmo após solicitação que, inclusive, foi feita na presente ação com o pedido de inversão do ônus da prova. Requerem o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes. Contrarrazões da ré (Num. 22430089), pelo não provimento do recurso. DECIDO. Conforme relatado, os recorrentes formulam pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos efetuados no benefício previdenciário do falecido até decisão final, sob pena de comprometer a manutenção da família. Compulsando os autos, verifico que foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas nos valores de R$ 317,17 nos proventos de aposentadoria do autor, em razão de ele ter demonstrado a boa-fé ao depositar em juízo o valor integral do empréstimo depositado em sua conta e pelo fato de os valores estarem sendo descontados dos proventos de sua aposentadoria, dificultando assim a manutenção de sua própria sobrevivência. O autor faleceu no curso do processo, sendo habilitado seus sucessores. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogou a tutela e determinou a expedição de alvará judicial em favor dos sucessores para a liberação dos valores depositados em juízo. O pleito ora formulado deve ser indeferido, pois ausentes os requisitos para sua concessão. Com efeito, com o falecimento do autor não há que se falar em desconto em sua aposentadoria e, como consequência, em risco à sua sobrevivência. Ademais, ao revogar a tutela determinou-se a expedição de alvará judicial em favor dos sucessores para a liberação dos valores depositados em juízo, que, conforme mencionado, corresponde ao valor integral do contrato. Dessa forma, ausente qualquer prejuízo ou risco de dano aos apelantes, apto a justificar a antecipação da tutela recursal requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intimadas as partes retornem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator